Tribunal: TJMT
Processo: 1021609-64.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021609-64.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCUS CESAR BORDADO - CPF: 961.268.411-15 (RECORRENTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. RODOVIA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU). DANOS AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA CONFIGURADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A concessionária que detém a concessão sobre a rodovia compete vigiar a estrada, zelar pelo bom uso e das adequadas condições de trafegabilidade (art. 37, § 6º, CF
c.c.
art. 22, CDC).

2.

Hipótese em que estabelecida a responsabilidade objetiva da empresa recorrente, vez que o conjunto fático-probatório ilustra o nexo causal entre o fato descrito na inicial e o dano ao bem.

3.

Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos materiais e afastou o pleito de indenização por danos morais
.

Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar condenar a recorrida aos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1021609-64.2022.8.11.0003

Polo Ativo

MARCUS CESAR BORDADO

Polo Passivo

CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
proposta por
MARCUS CESAR BORDADO
em face de CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL MATOGROSSENSE S.A, onde o Reclamante alega, em síntese, que estava trafegando com seu veiculo na rodovia sob concessão da Ré quando foi surpreendido por um pedaço de pneu no meio da pista, quando veio a colidir com o objeto e tendo danificado a parte frontal do veiculo, bem como o rompimento das presilhas de sustentação, dentre outras avarias. – juntou fotos.

Assevera o Reclamante ter suportado o valor da reparação dos danos – (comprovante carreado), e ao final clama pela procedência dos danos morais e materiais em virtude do prejuízo suportado ante ao acidente.

[...]

Quanto ao pedido de dano moral, razão não assiste ao Reclamante, vez que não restou comprovado prejuízo de ordem psicológica, física ou qualquer outro abalo de ordem moral. No caso, não restou configurada a violação aos direitos de personalidade da autora, refletindo meros transtornos e dissabores cotidianos.

[...]

Ante o exposto e por tudo mais que consta dos autos, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para o fim de
CONDENAR

a requerida
a pagar indenização por danos materiais no valor indicado na inicial, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro e a acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (arts. 404 e 405 CC).

[...]”

Recurso exclusivamente para fixação de danos morais.

A pretensão não vinga. Explico.

Tal qual pontuado pelo juízo
a quo
, em análise do conteúdo fático-probatório, a situação não ultrapassa as raias do tolerável.

Ora, apesar de reconhecer que a situação descrita na inicial gerou incômodos e aborrecimentos, a parte recorrente não demonstrou maiores repercussões no direito de sua personalidade com a inexecução do serviço contratado, capaz de atingir-lhe a honra, a boa fama ou a respeitabilidade.

Há a necessidade, com exceção dos casos em que o dano deriva do próprio ato praticado, da efetiva comprovação dos alegados danos a justificar a condenação, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

É certo que o mero transtorno, ainda que de significativa proporção, não pode ser indicado como um legítimo dano moral, sobretudo em uma sociedade tão complexa como a nossa, em que vários ocorridos do dia a dia já são aptos a gerar aborrecimentos de toda ordem, sendo necessária grande prudência para diferenciar aqueles que se enquadram na categoria dos dissabores e os que se classificam na dos danos morais.

Assim, tenho que a inexecução do serviço contratado, por mais desagradável que se mostre, não induz, por si só, ofensa à dignidade da pessoa, mas, tão somente, transtornos e incômodos decorrentes de negócio jurídico frustrado, que não têm o condão de ensejar a indenização moral.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RODOVIA PEDAGIADA. DEVER DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DA PARTE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE RESSARCIMENTO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Recursos Inominados. Sentença de parcial procedência por entender o juízo a quo que teria sido comprovada a existência de danos materiais e julgou improcedente a pretensão indenizatória moral.

2. No caso em comento o consumidor pretende discutir falha na prestação de serviços, sob alegação de ocorrência de acidente rodoviário por falha na pista de rolamento pedagiada. Pretende a parte consumidora o recebimento de danos morais e danos materiais. De outro lado, a parte reclamada pretende que seja reformada a decisão para afastar os danos materiais reconhecidos na sentença.

3. Ocorrendo acidente com objeto na pista em rodovia pedagiada emerge o dever de arcar com os danos materiais derivados do acidente, pela responsabilidade objetiva da concessionária.

4. Nos casos de acidente de transito, o dano material é devido quando comprovado pelos documentos cabíveis o valor a ser despendido para os reparos, anotando-se que o dano moral é inocorrente no caso concreto, sendo um acidente a não gerar qualquer dor moral.

5. O dano moral deve ser demonstrado, ainda mais quando não ocorrente lesão ou vítima do acidente, não ocorrendo na modalidade in re ipsa. Sendo assim, devem ser indeferidos os danos morais no caso concreto.

6. Comprovados os prejuízos materiais, a contratada deve ressarcir o prejuízo enfrentado pela parte consumidora.

8. Sentença mantida.

9. Recursos conhecido e não providos.

(N.U 1069339-77.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

Não se trata de dano moral perfectibilizado na modalidade
in re ipsa
, dependendo da conjuntura do contexto fático-probatório, ou seja, hão de ser calibrados pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

São as razões por que a conclusão dada pelo juízo
a quo
sobre a pretensão posta não merece reparos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024